Tribunal: TJSP
Processo: 1027580-97.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Decisão reformada. EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada com relação a verba honorária, devendo ser majorado o valor fixado a título de honorários advocatícios, por equidade, para o valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11o, do Código Processo Civil.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027580-97.2024.8.26.0114; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo da Autora quanto ao valor arbitrado dos honorários advocatícios, requerendo a sua majoração, por equidade. Cabimento. Inteligência do artigo 85, Parágrafos 8o e 11o do Código de Processo Civil. Existência de omissão, passível de alteração ou esclarecimentos suplementares.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Inconformismo da Autora quanto ao valor arbitrado dos honorários advocatícios, requerendo a sua majoração, por equidade. Cabimento. Inteligência do artigo 85, Parágrafos 8o e 11o do Código de Processo Civil. Existência de omissão, passível de alteração ou esclarecimentos suplementares. Decisão reformada. EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada com relação a verba honorária, devendo ser majorado o valor fixado a título de honorários advocatícios, por equidade, para o valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11o, do Código Processo Civil.